Tribunal: STF
Processo: HC 193162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros, em favor de Danilo Pataro Rosa, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 619.275/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANILO PATARO ROSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/09/2020, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 288, do Código Penal e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a falta de fundamentação do decreto prisional, mormente no que se refere a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório”. (eDOC 7)
    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação do decreto preventivo e as fixação de medidas cautelares como alternativa a prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 619.275/SP.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não há lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Na verdade, o Tribunal de Justiça bandeirante também não apreciou o mérito da controvérsia, motivo por que a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    No caso dos autos, confira-se trecho da decisão proferida pelo TJSP: 
    “Consta dos autos que o paciente e os corréus estariam associados para o fim específico de cometer crimes dentre eles roubo, em como possuírem 2 (dois) revólveres calibre .38, ambos com numeração raspada. Consta ainda que o local em que se deu a prisão em flagrante teria sido utilizado, dias antes, com cativeiro de uma vítima de roubo de caminhão. Segundo os policiais, o paciente teria relatado que é feito contato com transportadoras e funcionários das próprias empresas geram um frete "fantasma" para Santa Catarina e no trajeto rendem os motoristas. Depois disso, levam os motoristas para o cativeiro e os mantém rendidos até que os veículos cruzem a fronteira com o Paraguai, pois que com o motorista rendido, não há a queixa de roubo do veículo, e assim, mesmo que abordados, não correm risco algum de serem descobertos e presos. Com o veículo já no Paraguai, "esquentam" os veículos, realizam o carregamento de droga, retornam ao Brasil, sendo as drogas descarregadas no porto de Santos, onde lá mesmo, em Santos, os veículos são abandonados. Ainda, nesse interim, após os veículos cruzarem a fronteira, os motoristas são liberados do cativeiro (sic) 
    Em análise perfunctória típica desta fase procedimental, verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, em vista da bem fundamentada necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), inviabilizando a pretendida suspensão da r. decisão proferida na origem, que não se revela, em princípio, ilegal ou teratológica. 
    As circunstâncias da prática delitiva evidenciam não só a gravidade dos delitos, mas também a periculosidade social do paciente, demonstrando a necessidade da segregação cautelar”. (eDOC 2, p. 15-16)
    Colho também, trecho do decreto preventivo:
    “No caso dos autos, não há de se afastar, de que a gravidade in concreto vem estampada pelo fato de os delitos terem sido praticados por quatro indicados que durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de coronavírus (COVID-19), estariam em associação realizando crimes de extrema gravidade no seio social, revelando desta maneira, grande periculosidade e total desrespeito para com a vida humana, mantendo cativeiro para reter eventuais reféns, durante a evasão dos caminhões roubados, por milhares de quilômetros até a fronteira nacional. 
    Em outras palavras, se colocados soltos, seja pelo fato de os investigados serem autônomos e nenhum deles ostentar o menor vínculo com o distrito da culpa (fls. 14, 16, 18 e 20), porquanto provenientes de outras cidades, seja porque, ao que parece, pela gravidade dos delitos perpetrados pelos agentes, pretendem fazer do crime um meio de vida, haverá evidente agressão à ordem pública e inafastável risco para a própria instrução, tudo indicando ainda, que, após empreenderem fuga, voltarão a delinquir. 
    Outrossim, como bem ressaltou o Parquet, justamente nesta época de pandemia, onde todos deveriam ficar recolhidos ao lar, os investigados não hesitaram em sair para, ao que tudo indica, por em risco a sociedade e as pessoas que com ele convivem, ao dirigirem-se a local utilizado para a pratica de diversos delitos de notoria gravidade, bem como, destinado ao armazenamento de armas pelo grupo criminoso. Inobstante tais fatos, conforme apurado neste ínterim pela Autoridade Policial, as condutas perpetradas pelos acusados irradiam seus efeitos aos demais estados da federação e quiçá ao exterior. A contrário senso, se a pandemia não foi argumento suficiente para manter os averiguados em suas casas e longe da senda do crime, agora não pode servir de arrimo para sustentar eventual pretensão de liberdade, como forma de se eximir das consequências dos seus possíveis atos.
    […]
    Esses dados que emergem do auto de prisão em flagrante, constituem indícios suficientes da autoria atribuída aos indiciados, de sorte a autorizar perfeitamente a apuração dos crimes previstos no artigo 16, parágrafo 1°, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Demonstrada, pois, a presença do fumus commissi delicti. 
    Por outro lado, afigura-se evidenciado o periculum libertatis dos indiciados, não apenas em se considerando a gravidade concreta dos delitos realizados senão também pelo fato de os acusados não comprovarem atividade licita, e, se colocados soltos, poderão reiterar a prática delitiva, ou, então, ausentarem-se do distrito da culpa, impedindo, assim, a aplicação da lei penal.
    […]
    Sobre as cautelares, fato é que, a não ser a prisão, nenhuma outra medida tem o condão de impedir que, se assim deseje, os indiciados voltem a delinquir. Não será comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança ou monitoração eletrônica que fará com que os indiciados daqui em diante devotem obediência à lei penal. 
    Por fim, não sendo os indiciados pessoas com mais de 80 anos de idade, nem tendo doenças grave que os tenham extremamente debilitados (CPP, art. 318), inviável o cumprimento da prisão em regime domiciliar, a despeito do contexto da pandemia de Covid-19. Isso porque, além de, preso ou solto, todos estarmos sujeitos a contaminação, temse ainda que, presos fora de casa, em meio as ruas, onde estavam com a declarada finalidade de cometer crimes, é evidente que os indicados não tem se preocupado em observar o isolamento social a todos imposto. 
    Deste modo, conclui-se que se funda o decreto de prisão preventiva na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como na presença de um dos requisitos legais, tudo em consonância com o preceito dos artigos 310, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, não havendo lugar na espécie, como corolário, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito também com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011”. (eDOC 2, p. 39-42) 
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Por fim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente